Tribunal: TJSP
Processo: 0000342-16.2017.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APELAÇÃO COM REVISÃO
No 0000342-16.2017.8.26.0616/50000 VOTO N° 23.737 - DS
Registro: 2021.0000004149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000342-16.2017.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que são embargantes KELLY ROSA DE ALMEIDA e APARECIDO QUEIROZ, é
embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APELAÇÃO COM REVISÃO
No 0000342-16.2017.8.26.0616/50000 VOTO N° 23.737 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
0000342-16.2017.8.26.0616/50000
Embargantes: KELLY ROSA DE ALMEIDA E APARECIDO QUEIROZ
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANTENOR DA SILVA CÁPUA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
Voto no 23.737
Embargos de Declaração. Crimes de receptação simples.
Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição.
Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Ao
Acórdão
de
fls.548/559,
ofereceram os Apelantes embargos de declaração,
alegando omissão na análise de tese defensiva,
bem
como
integração
para
fins
de
prequestionamento (fls.01/03).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.
O Acórdão combatido enfrentou
todas as questões de direito e de fato, trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APELAÇÃO COM REVISÃO
No 0000342-16.2017.8.26.0616/50000 VOTO N° 23.737 - DS
nas razões de apelação (fls.502/514), analisando
e apreciando, de forma clara, coesa e fundamentada, toda a matéria fática, com expressa motivação acerca das razões que embasaram a condenação, destacado que a
obrigação do Juízo é decidir sobre as teses e
não
rebater,
ponto-a-ponto,
os
argumentos
expostos, os quais, como se sabe, não fazem
parte de comando dispositivo.
Vale lembrar que os embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade, resolver contradição ou suprir
omissão do julgado, de modo que, não ocorrente
qualquer das hipóteses que ensejam sua oposição,
sua
inconformidade
ressoa
como
manifesta
contrariedade à orientação fático-jurídica que
se adotou no Acórdão, o que consubstancia
evidente caráter infringente, não se prestando
para isso a via ora eleita.
Destaque-se que não há nas razões de apelação pedido específico para
aplicação da hipótese prevista no § 5o do artigo
180 do Código Penal, sendo inovação ilegal e
descabida.
Ainda que assim não fosse, a
pretensão é inadequada, seja em razão da reincidência comprovada (fls.415/416), seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APELAÇÃO COM REVISÃO
No 0000342-16.2017.8.26.0616/50000 VOTO N° 23.737 - DS
porque
foi
afastada
a
desclassificação
pretendida.
Por fim, com relação à exigência
de prequestionamento que pode gerar o não
conhecimento
de
recurso
especial
ou
extraordinário, ele só é possível quando não há
apreciação
de
matéria
que
já
tenha
sido
articulada desde o nascedouro da ação, e não -
como é este caso - quando o resultado alcançado
não
corresponde
ao
desejado,
desnecessária
qualquer referência numérica e expressa aos
artigos de lei, como já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no Recurso em Mandado
de Segurança n° 18.205-SP, rel. Min. Félix
Fischer, 5a T., j. em 18.04.2006: “I - Já é pacífico
nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, e desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida”).
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR